Tribunal: STF
Processo: ARE 1462018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO DO APELANTE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E HARMÔNICOS ENTRE SI. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS DE SEGURANÇA, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, MERECEM CREDIBILIDADE E POSSUEM A MESMA FORÇA PROBANTE QUE OS PRESTADOS POR QUAISQUER OUTRAS TESTEMUNHAS, CONSTITUINDO MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. CABERIA À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, FATO QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA FOI IDENTIFICADA POSTERIORMENTE, EM PERÍCIA. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O DECRETO CONDENATÓRIO. A IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO, POR MEIO DE PERÍCIA E COM O EMPREGO DE TÉCNICAS ESPECÍFICAS, NÃO DESCARACTERIZA A CONDUTA DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV DA LEI Nº 10.826/03. O BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA É, ALÉM DA SEGURANÇA E PAZ PÚBLICA, O RESGUARDO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS ARMAS DE FOGO NO PAÍS, NÃO PODENDO SE OLVIDAR DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM IDENTIFICAR E CONTROLAR A CIRCULAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, PREJUDICADA QUANDO HÁ A SUPRESSÃO OU ADULTERAÇÃO DE SUA NUMERAÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente